Tribunal: STF
Processo: Rcl 90831
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL. ART. 840, 1º, DA CLT. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. PRECEDENTE. OCORRÊNCIA, ADEMAIS, DO TRÂNSITO EM JULGADO DO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE AFASTARA A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INTEPRETAÇÃO DADA AO ART. 840, § 1º, DA CLT PROCLAMADA EM DECISÃO NÃO OBJETO DE RECURSO OPORTUNO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.